Tribunal: TJDFT
Processo: 0724684-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0724684-10.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA À MULHER DE CEILÂNDIA-DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, na qual se postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu o pedido formulado, de vistas dos autos, para localização e oitiva da vítima. Em breve resumo, diz o reclamante que ofereceu Denúncia em desfavor de A. D. F. A., pela prática do delito tipificado no art. 129, §9o, do CP, no contexto do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06. A Denúncia foi recebida no dia 25 de outubro de 2021, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação. Em audiência realizada em 18/07/2022, foi ouvida a testemunha A. R. D. F. A vítima, J. T. D. D. C., embora intimada, não compareceu à audiência. O Ministério Público insistiu na sua oitiva, requerendo vista para sua localização e oportuna manifestação, o que restou indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que “várias diligências já foram realizadas para localização da vítima, inclusive nesta assentada, todas elas infrutíferas, pelo que indefiro nova vista”. Sustenta, contudo, a necessidade de concessão da diligência, em razão da relevância e pertinência da oitiva da vítima para elucidação dos fatos. Não se trataria, pois, de pretensão protelatória, notadamente pelo fato de não haver ausências injustificadas reiteradas da vítima à assentada, mas de uma única ausência cujo motivo não fora esclarecido. Ressalta que, por força da decisão reclamada, a instrução judicial encontra-se encerrada, tendo sido aberto prazo para que as partes ofereçam suas alegações finais. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à presente reclamação, a fim de se evitar a prolação de uma possível sentença absolutória, sem a necessária oitiva da vítima. No mérito, que seja reconhecida e proclamada a nulidade da decisão reclamada, determinando-se a reabertura da instrução judicial a fim de que o Ministério Público possa produzir a prova consistente na oitiva da vítima independentemente de prazo. O efeito suspensivo postulado foi deferido pela decisão de Num. 37743059. Informações prestadas ao Num. 38319645. Manifestação do Impetrante ao Num. 38670318 pela perda superveniente do objeto da presente reclamação. DECIDO. Conforme manifestação do Impetrante, corroborada pela juntada da sentença proferida pelo Juízo de origem (Num. 38319644), a Promotoria de Justiça conseguiu manter contato com a vítima, tendo sido por ela informada do seu desinteresse em prosseguir com o feito, pois havia retomado o relacionamento com o acusado. Na ocasião, informou que não compareceria caso uma nova audiência fosse designada (PJe no 0715230- 65.2020.8.07.0003 – certidão registrada no ID:133520215) (Num. 38670318 - Pág. 2). Conforme manifestação do Reclamante, “a Promotoria de Justiça apresenta suas alegações finais e pugna pela absolvição do acusado Adriano de Freitas Amorim, com fundamento na ausência de provas quanto à prática da infração penal pela qual foi denunciado, vez que a vítima optou por não apresentar a sua versão dos fatos. Sobreveio a sentença registrada no ID:38319644, que consignou a perda superveniente do objeto da presente reclamação”. (Num. 38670318 - Pág. 3). Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na oitiva da vítima, que manifestou seu expresso desinteresse. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente Reclamação Criminal, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator